Tribunal: TJMT
Processo: 0042375-43.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0042375-43.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Posse Sexual Mediante Fraude]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SANDER LOURENCO PINTO - CPF: 067.282.891-00 (APELANTE), BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), DANIEL ALMEIDA AMORIM - CPF: 078.019.273-70 (APELANTE), PEDRO ADOLFO JARCEM DO NASCIMENTO - CPF: 052.902.061-08 (APELANTE), DANILO QUERINO DE OLIVEIRA - CPF: 746.934.681-34 (APELANTE), ANTONIO CARLOS SERAFIM - CPF: 895.145.721-49 (APELANTE), BRUNNO VIEIRA DE SOUSA - CPF: 011.512.301-62 (APELANTE), HAYANI RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 025.062.951-86 (VÍTIMA), JULIANA TRITA DO AMARAL (ASSISTENTE), FRANCISCO CLAUDIANO DA SILVA (ASSISTENTE), ALESSANDRO LEAL RAMALHO (ASSISTENTE), REGINALDO MARTINS SILVA - CPF: 053.921.846-42 (ASSISTENTE), JEFFERSON QUERINO DE AMORIM - CPF: 014.936.861-51 (ASSISTENTE), JOSIEL DA SILVA RIOS (ASSISTENTE), ANTONIO CARLOS SERAFIM - CPF: 895.145.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO QUERINO DE OLIVEIRA - CPF: 746.934.681-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ADOLFO JARCEM DO NASCIMENTO - CPF: 052.902.061-08 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ALMEIDA AMORIM - CPF: 078.019.273-70 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDER LOURENCO PINTO - CPF: 067.282.891-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Autoria comprovada por conjunto probatório. Reconhecimento pela vítima. Validade das provas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Brunno Vieira de Sousa contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II e V; § 2o-A, I) à pena de 06 anos de reclusão em regime semiaberto e 10 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para manter a condenação do apelante por roubo majorado, diante da alegada fragilidade das provas produzidas, especialmente o reconhecimento fotográfico, a delação do corréu e a prisão em posse do veículo utilizado no crime.

III. Razões de decidir

3. A autoria delitiva está demonstrada pela conjugação do reconhecimento da vítima em juízo, pela prisão do apelante na posse do veículo usado na ação criminosa e pela confissão parcial do corréu que indicou o recorrente como participante do roubo.

4. O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado inicialmente de forma imprecisa, foi posteriormente ratificado com segurança em juízo, nos termos do art. 226 do CPP.

5. A palavra da vítima, clara, coerente e sem indícios de má-fé, possui especial valor probatório em delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos.

6. A delação do corréu, embora apresente contradições em suas versões, revela núcleo de verdade que encontra respaldo em outras provas, não constituindo prova isolada.

7. A justificativa defensiva sobre o uso do veículo mostra-se inverossímil diante das demais provas. O álibi apresentado não afasta, de modo seguro, a participação no crime.

8. A jurisprudência reconhece como válidas e aptas a fundamentar a condenação as provas colhidas em conformidade com o contraditório, inclusive o reconhecimento fotográfico quando corroborado por outros elementos.

9. A condenação se ampara em um conjunto probatório robusto, não havendo que se falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas.

IV. Dispositivo.

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2o, II e V; § 2o-A, I; CPP, arts. 155, 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC no 997.561/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.05.2025; TJMT, Ap. Crim. no 1000542-54.2020.8.11.0022, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 14.04.2025; STJ, AREsp no 2.460.755/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública, em favor de Brunno, contra a sentença do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0042375-43.2019.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, incisos II e V; § 2o-A, inciso I), à pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que a sentença deve ser reformada, por ausência de prova segura e inconteste quanto à autoria do delito de roubo majorado. Aponta que a condenação se baseou exclusivamente em três frágeis indícios: o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, a prisão em posse do veículo utilizado no crime dias após o fato, e a delação do corréu Sander Lourenço Pinto. Alega que a delação do corréu é contraditória e não encontra respaldo em outras provas dos autos, sendo realizada com o intuito de proteger os demais envolvidos da facção criminosa. Quanto à posse do veículo, afirma que o réu apenas pegou uma carona com outros dois indivíduos e não sabia que o automóvel havia sido utilizado em crime anterior. Aduz ainda que o reconhecimento fotográfico foi meramente ilustrativo, sem o devido cumprimento dos requisitos legais (Id. 271073139).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 271073144).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id. 273539882).

É a síntese do necessário.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Criminal
interposto Defensoria Pública, em favor de Brunno, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0042375-43.2019.8.11.0042.

Ressai da peça acusatória – Id. 271072382, fls. 01/07:

No dia 25 de março de 2019, por volta das 19h20min, na residência situada na rua Angelim, no 110, bairro Jardim Gramado, em Cuiabá/MT, os denunciados SANDER, DANIEL, PEDRO AFONSO, ANTÔNIO CARLOS e DANILO, com consciência e vontade, em liame subjetivo e divisão de tarefas, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram, para si, 01 (um) veículo FIAT/UNO WAY, 2011/2012, cor branca, placas NUC 2355, avaliado indiretamente às fls. 55 em R$ 20.279,00 (vinte mil, duzentos e setenta e nove reais), 01 (um) notebook e 01 (um) aparelho celular, todos pertencentes à vítima Hayani Rodrigues de Sousa; 01 (um) aparelho celular e um cartão de crédito do banco Itaú, compras no valor de R$ 1.036,60 (um mil, trinta e seis reais, sessenta centavos), pertencente à empresa Doceria La Docica.

O processo foi desmembrado em relação ao apelante.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, incisos II e V; § 2o-A, inciso I), à pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

A defesa do apelante Brunno Vieira de Sousa postula sua absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação está apoiada apenas em três indícios frágeis: o reconhecimento fotográfico efetuado na fase inquisitiva, o fato de ter sido preso na posse do veículo utilizado no crime alguns dias depois, e a delação do corréu Sander. Argumenta que esses elementos são insuficientes para comprovar a autoria delitiva de forma segura.

O pleito não merece acolhimento
.

É cediço que, em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória.

De acordo com a jurisprudência deste Tribunal:

“A condenação pelo crime de roubo majorado está lastreada em conjunto probatório consistente, composto por depoimentos firmes e coerentes das vítimas e da autoridade policial, os quais descrevem detalhadamente a atuação do réu na empreitada criminosa, inclusive sua permanência na residência das vítimas durante a subtração dos bens”.
(N.U 1000542-54.2020.8.11.0022, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025)

Do mesmo modo, a palavra dos agentes policiais também é dotada de credibilidade, desde que em consonância com outros elementos dos autos, notadamente porque exercem função pública primordial, auxiliando na repressão e investigação de ilícitos penais, sendo dotados de fé pública que não pode ser afastada sem a presença de elementos concretos capazes de indicar ausência de imparcialidade, de acordo com o entendimento do STJ:

“O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie”.
(STJ AREsp n. 2.460.755/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024).

Cumpre ressaltar que, conforme o Enunciado no 08 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Nesse sentido, o conjunto probatório revela-se robusto o suficiente para sustentar a condenação.

A
materialidade
delitiva foi devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (Id. 271072382 – fls. 39 e 47), relatório policial (Id. 41969266 - fls. 14/33), auto de avaliação indireta (Id. 271072383- fls. 37), termo de reconhecimento (Id. 271072386 – fls. 78/80), bem como pelos depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento.

A
autoria
está evidenciada.

A vítima Hayani prestou declarações em juízo relatando com clareza os fatos ocorridos no dia 25 de março de 2019, por volta das 19h20, quando foi abordada em frente à sua residência, no bairro Jardim Gramado, em Cuiabá, por um grupo de cinco indivíduos armados. Descreveu que três dos autores desceram de um veículo VW Gol branco e a renderam no momento que adentrava o portão de casa. Relatou que os criminosos a obrigaram a entrar no banco traseiro de seu próprio carro, enquanto um deles assumia a direção.

Posteriormente, foi transferida para o interior do Gol branco, onde já havia pelo menos um indivíduo aguardando. Durante o trajeto, foi ameaçada com armas de fogo e sofreu atos libidinosos. A vítima afirmou que todos os envolvidos estavam de rosto descoberto, sem qualquer cobertura facial. Declarou ter reconhecido Sander Lourenço Pinto pessoalmente e confirmou ter feito reconhecimento fotográfico de outros acusados, entre eles Brunno Vieira de Sousa, identificado na época como "Antônio Carlos".

O corréu Sander Lourenço Pinto, ao ser questionado quanto à veracidade das acusações constantes na denúncia, respondeu que apenas "metade delas" seriam verdadeiras.

Esclareceu que no dia do fato atuava como condutor de seu próprio veículo e que teria levado os demais envolvidos até o local da ação criminosa, permanecendo no carro enquanto os comparsas abordaram a vítima, subtraíram seus bens e retornaram posteriormente. Indagado sobre os demais acusados, declarou que conhecia apenas Brunno, com quem estava no mesmo veículo no momento do fato.

Em seu interrogatório judicial, o apelante negou a autoria dos fatos descritos na denúncia. Afirmou desconhecer a existência do processo até o momento em que compareceu em juízo e declarou que não mantinha qualquer relação com a vítima ou com os demais corréus.

Sustentou que, à época do crime, residia em Goiânia e apenas se mudou para Cuiabá nos últimos dias de março de 2019. Quanto à prisão em flagrante ocorrida em abril daquele ano, justificou que desconhecia a origem ilícita do veículo VW Gol branco no qual estava e que apenas havia aceitado uma carona de um conhecido identificado como Daniel.

O policial civil Paulo Sérgio dos Santos esclareceu ter participado de diligências relacionadas ao feito, buscando localizar o acusado Sander Lourenço Pinto. Relatou que na segunda diligência a equipe policial procurava identificar um indivíduo conhecido como "Danielzinho", mencionado por Sander como possível comparsa no crime. Confirmou que, apesar de a vítima ter reconhecido fotograficamente um "Daniel", no reconhecimento presencial não conseguiu identificá-lo como um dos autores.

A defesa questiona a validade do reconhecimento fotográfico, alegando que foi realizado apenas na fase inquisitorial, que houve inconsistências nas identificações e que não observou as formalidades do art. 226 do CPP. Destaca que em uma primeira ocasião a vítima reconheceu apenas Daniel, não reconhecendo Brunno, e somente posteriormente o identificou.

O reconhecimento de pessoas deve observar os ditames do art. 226 do Código de Processo Penal, o qual prevê a necessidade de realização do reconhecimento com pessoas que tenham semelhança física, devendo o reconhecedor apontar as razões do reconhecimento e ser precedido de descrição da pessoa a ser reconhecida.

Na hipótese, o reconhecimento fotográfico realizado foi posteriormente reafirmado em juízo, com segurança, pela vítima, que declarou ter visto o rosto dos agentes durante a ação criminosa.

O apelante foi preso, dias após o crime, no mesmo veículo utilizado na empreitada delituosa, fato este confirmado por testemunhos e elementos objetivos. A conjugação dessas circunstâncias permite distinguir o presente caso daqueles que fundamentam a nulidade absoluta do reconhecimento irregular.

É importante salientar que, embora o reconhecimento fotográfico seja considerado meio de prova menos seguro que o reconhecimento pessoal, isso não o torna automaticamente inválido quando corroborado por outros elementos probatórios, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“O reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não impede a continuidade da ação penal se houver outros elementos indiciários de autoria" (AgRg no HC n. 928.420/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 3/12/2024.). No caso, conforme consignado pela Corte de origem, a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, por suposta inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente, por si só, para justificar o trancamento da ação penal, sobretudo quando a denúncia não se fundamentou exclusivamente nesse meio de prova. O acórdão regional registrou que a imputação também se apoiou em outros elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial, como boletim de ocorrência, relatório de perdas da instituição lesada, laudo de perícia criminal federal, imagens de câmeras de segurança e depoimentos das vítimas, além de reconhecimento pessoal, de modo que, ausente qualquer teratologia ou vício insanável, deve-se aguardar a instrução processual para eventual exame aprofundado da legalidade e da consistência das provas”.
(AgRg no HC n. 997.561/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025.)

Embora tenha havido inicialmente alguma hesitação por parte da vítima, o reconhecimento posterior foi realizado de forma segura e confirmado em juízo.

A ofendida declarou expressamente ter reconhecido o apelante como um dos autores do crime, sendo este reconhecimento corroborado pela delação do corréu e pela circunstância de o apelante ter sido encontrado na posse do veículo utilizado no delito.

A tese defensiva de insuficiência probatória não se sustenta diante do robusto conjunto de provas produzidas sob contraditório, que apontam, com clareza, que o apelante agiu com violência e grave ameaça.

Em face da pluralidade de elementos que indicam a atuação do apelante no contexto do roubo coletivo e da inexistência de qualquer dúvida razoável quanto à participação delitiva do recorrente, não há falar em absolvição por ausência de provas.

A defesa argumenta que a delação do corréu Sander é contraditória, uma vez que na fase policial ele afirmou ter emprestado seu veículo para Daniel no dia do crime e desconhecer o réu Brunno, enquanto em juízo confessou o crime e apontou Brunno como participante.

Embora seja certo que as declarações de coacusado devem ser analisadas com cautela, por se tratar de prova suspeita, não menos verdade é que podem ser utilizadas para fundamentar a condenação quando encontram respaldo em outros elementos de convicção.

No caso dos autos, as declarações de Sander não constituem o único elemento probatório contra o apelante, mas integram um conjunto consistente de provas que incluem o reconhecimento pela vítima e a prisão do apelante na posse do veículo utilizado no crime. Além disso, embora possa haver algumas divergências pontuais entre as versões, o núcleo central das declarações de Sander permanece coerente ao confirmar a participação de Brunno no delito.

Este Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento jurisprudencial:

A confissão judicial de um dos apelados, que assumiu a própria participação na empreitada delitiva, somada ao reconhecimento positivo por parte de uma das vítimas, a qual confirmou tal identificação em juízo, e aos depoimentos prestados pelos investigadores de polícia, além do conteúdo dos interrogatórios judiciais de
corréus
confessos e já condenados, implicando ambos os recorridos como coexecutores dos delitos patrimoniais perpetrados em companhia de adolescentes, formam um arcabouço probatório seguro e capaz de incutir a certeza quanto à autoria.

(N.U 1015784-22.2022.8.11.0042, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2025)

O depoimento de Sander não se apresenta isolado, mas encontra respaldo no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima e na circunstância de o apelante ter sido encontrado na posse do veículo utilizado no crime.

Ainda que se reconheça a alteração nas declarações do corréu, isso não invalida automaticamente o conteúdo de seu depoimento judicial. Trata-se de coautor confesso, que, mesmo com contradições, confirmou em juízo a presença de Brunno no veículo no dia do crime.

A fala de Sander é corroborada pelo reconhecimento da vítima, pela prisão em flagrante de Brunno no mesmo veículo e pelas circunstâncias detalhadas da empreitada criminosa. O fato de o depoente omitir nomes ou buscar atenuar sua responsabilidade não compromete o núcleo de sua narrativa que incrimina o apelante.

Quanto à alegação defensiva de que outros corréus (Pedro e Danilo) foram reconhecidos fotograficamente e posteriormente absolvidos, cumpre esclarecer que cada caso deve ser analisado individualmente. No presente feito, ao contrário do que ocorreu com os demais corréus, existem elementos adicionais que corroboram o reconhecimento de Brunno, especialmente sua prisão posterior na posse do veículo usado no crime e a delação do corréu Sander.

Quanto ao fato de o apelante ter sido preso na posse do veículo utilizado no crime, embora por si só não constitua prova definitiva da autoria, quando analisado em conjunto com os demais elementos probatórios, agrega significativo valor à conclusão sobre a participação delitiva.

O apelante apresentou justificativa de que apenas pegou carona com Daniel, pessoa que conhecia superficialmente. Contudo, tal versão não encontra respaldo suficiente nos autos e mostra-se inverossímil quando cotejada com os demais elementos de prova.

Diversamente, em relação a Brunno, não há prova contundente de que estivesse em outro local no momento dos fatos, sendo que a vítima o reconheceu com convicção e sua ligação com os demais envolvidos restou minimamente evidenciada pela prisão em flagrante ocorrida poucos dias após o crime, em posse do mesmo veículo utilizado no roubo, ao lado de Daniel (corréu falecido) e outro indivíduo.

O apelante sustenta que à época dos fatos residia em Goiânia e apresentou fotografias datadas de dias próximos ao crime para corroborar sua versão. Esclareceu que se mudou definitivamente para Cuiabá apenas nos últimos dias de março de 2019.

Embora as fotografias apresentadas demonstrem a presença do apelante em Goiânia em datas próximas ao crime, tal circunstância não é suficiente para afastar sua participação no delito ocorrido em 25 de março de 2019. As imagens não comprovam que o apelante estivesse em Goiânia especificamente no dia do crime, tampouco impedem que ele tenha se deslocado para Cuiabá para participar da ação delitiva.

A vítima Hayani Rodrigues de Sousa relatou com riqueza de detalhes o
modus operandi
da ação criminosa, tendo afirmado que foi abordada por cinco indivíduos armados, que a colocaram no banco traseiro de seu veículo e, posteriormente, a transferiram para o VW Gol branco, no qual seguiu sob ameaças e sofreu importunação sexual.

Disse que reconheceu os autores, inclusive Brunno, por estarem de rosto descoberto. Confirmou os reconhecimentos em juízo e forneceu informações que foram corroboradas por outros elementos, como compras realizadas com seu cartão e imagens de câmeras de segurança.

O corréu Sander Lourenço Pinto, por sua vez, confessou parcialmente a participação no crime, admitindo que conduzia o veículo e que Brunno era um dos ocupantes, embora tentasse minimizar sua própria responsabilidade. Alegações de contraditoriedade entre as versões prestadas na delegacia e em juízo foram esclarecidas, sendo possível extrair núcleo verdadeiro de sua narrativa que encontra respaldo nos demais elementos probatórios.

O próprio apelante, Brunno Vieira de Sousa, confirmou ter sido preso, dias após o crime, no mesmo veículo utilizado na ação criminosa, na companhia de Daniel e outro indivíduo, embora tenha apresentado justificativas sobre carona e desconhecimento da origem do automóvel. A versão não se sustenta diante da coincidência dos elementos e das informações constantes nos autos.

Analisando o conjunto probatório em sua totalidade, observa-se que a condenação não está pautada em um único elemento de prova, mas sim na convergência de diversos indícios que, quando analisados sistematicamente, apontam de forma consistente para a participação do apelante no crime.

A defesa busca desqualificar o conjunto probatório com base em supostas fragilidades isoladas, sem considerar a soma e coerência dos elementos. O reconhecimento da vítima, confirmado em juízo, aliado à prisão do apelante em situação compatível com a dinâmica delitiva, soma-se às declarações de coautor, conformando um contexto de suficiência probatória para a condenação.

O reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, ainda que inicialmente hesitante, foi posteriormente confirmado de forma segura. A delação do corréu Sander, embora deva ser analisada com cautela, apresenta coerência com os demais elementos dos autos. A circunstância de o apelante ter sido encontrado na posse do veículo utilizado no crime, dias após sua ocorrência, constitui indício relevante de sua participação.

Por outro lado, a versão defensiva não encontra sustentação suficiente nos autos. O álibi alegado não resta comprovado de forma cabal, e a justificativa apresentada para a posse do veículo mostra-se inverossímil diante do conjunto probatório.

Assim, o conjunto probatório produzido é suficiente para fundamentar a condenação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto,
em consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025